Tribunal: STF
Processo: ARE 1468654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Penal Crime previsto no artigo 14 da Lei10.826/2003 Autoria e materialidade comprovadas Confissão do apelante Autorização (guia de trânsito) que é adstrita ao percurso ao local da prática desportiva e ao local de guarda da arma Acusado que estava portando arma de fogo fora do trajeto do estande de tiro até a sua residência Ausência de lesividade da conduta Não ocorrência Crime de perigo abstrato. Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão do mau antecedente em crime de tráfico de drogas (fração de 1/6) Segunda fase Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permaneceu inalterada Terceira fase Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena Regime inicial aberto mantido Pena privativa de liberdade que deverá ser substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de um salário-mínimo e prestação de serviços comunitários,na forma a ser definida pelo Juízo da Execução RECURSO PROVIDO EM PARTE para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente